Tribunal: TJMT
Processo: 1039044-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039044-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (APELANTE), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ZULEICA ALVES DA SILVA - CPF: 304.228.681-91 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (REPETIÇÃO DE INDÉBITO) E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE CONSTATADA – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEGURADORA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário. 2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).
3.
O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com as circunstâncias das causas e a condição dos litigantes, para que, por um lado, compense os danos sofridos pela vítima e puna razoavelmente o ofensor, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB.
impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Proc. no 039044-34.2022.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por ZULEICA ALVES DA SILVA, julgou procedente o pedido, por considerar a existência da comprovação na falha na prestação do serviço,
e
condenou o réu à restituição simples dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais; a r. sentença condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,§2 do CPC (cf. Id. no 203532158).

O réu/apelante sustenta que as cobranças feitas mediante descontos em benefício previdenciário “são oriundos de termo de autorização”, decorrentes da vontade livre e consciente das partes, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos materiais.

Aduz que os fatos, por outro lado, não extrapolaram o plano do mero aborrecimento, até porque “
inexiste violação da honra, imagem ou bom nome, capaz de justificar a responsabilidade civil imposta ao clube de benefícios
. Combate, ainda, o valor da indenização, afirmando que o montante fixado (R$ 10 mil), não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pleiteando a sua redução.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afasta as condenações que lhe foram impostas, ou, se mantida, que reduza o valor
da indenização por danos morais (
Cf. Id. no 203532159).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 203532163, a apelada dá combate pontual às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da peça inicial que a parte autora/apelada afirma desconhecer qualquer relação jurídica com a requerida, todavia verificou desconto no seu extrato bancário por parte da apelante, sem que houvesse contratado qualquer serviço.

Verifica-se que ao ser oportunizado às partes a produção de outras provas, a parte autora pugnou pela perícia grafotécnica, enquanto, a parte apelante manifestou pela desistência da produção de provas e o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a r. sentença proferida nos seguintes termos:

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

De início esclareço que a relação existente entre as partes se rege pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. A parte Autora é consumidor na medida em que é a destinatário final do produto objeto da ação, conforme art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança, pois não oferece a segurança que o consumidor esperava. Consta do
caput:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).
É objetiva, portanto, porquanto independe da
existência de culpa”
.

A responsabilidade, nestes casos, somente é afastada quando não se fazem presentes dano efetivo e nexo causal, já que a culpa resta excluída. Afora isso, este artigo determina que o encargo de demonstrar que o serviço não foi prestado de forma defeituosa é da própria prestadora de serviços, tendo este diploma legal adotado a Teoria do Risco, também presente na norma do art. 927, parágrafo único, do CC.

No caso em tela, a parte Requerente alega não ter contratado seguro vida, e em vista disso sob o entendimento de que a parte Requerida praticou ato ilícito, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação em danos materiais e morais em razão dos descontos indevidos realizados em seus proventos previdenciários em favor da primeira Requerida Sebraseg.

A primeira Requerida, por sua vez de uma forma geral, aduz que o seguro vida em que se funda a ação, fora pela parte Autora contratada dentro da legalidade, sem vicio de consentimento, com o devido desconto previsto direto em seus proventos previdenciário, não havendo que falar em descontos indevidos, conforme alardeado na exordial.

Sabe-se que, segundo o CDC, a inversão do ônus da prova está presente, desde que presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, sendo que, em relação a esse último requisito, ele se caracteriza não somente no âmbito econômico, mas também no jurídico e no técnico, uma vez que raras vezes o consumidor possui todos os dados caracterizadores do seu direito como, por exemplo, contrato celebrado entre as partes e conhecimento técnico dos termos pactuados.

Portanto, a responsabilidade da parte Requerida fornecedor, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope legis),
sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual
a parte Ré precisa demonstrar cabalmente que o consumidor contratou apólice de seguro vida que deu origem aos descontos em sua conta bancária, o que não o fez.

Analisando os autos em questão, verifica-se que
os descontos na conta bancária da parte Autora (Id. 100332624), objeto da demanda, fundou-se em débitos cuja origem contratual não foi comprovada
.

Com efeito, a primeira Requerida Sebraseg beneficiária direta dos descontos nos proventos previdenciário da parte Autora, não acarreia aos autos o aludido contrato apólice de seguro de vida em que se fundaram descontos a ensejar a legalidade devida desconto e na contratação.

Nesta trilha, inexiste comprovação do vínculo negocial entre as partes, é de se reconhecer ilegal e irregular a exigência de cumprimento e desconto, ônus a que refere o art. 373, II, do CPC, ou seja, inexiste demonstração ou comprovação na alegação de ter sido contratado o seguro vida pela parte Autora, deixando de trazer aos autos qualquer documento assinado por esta ou mesmo telas do sistema e áudio de contratação demonstrando a solicitação da mesma, ora Requerente.

Inexiste, aliás, qualquer excludente que possa eximir a primeira Ré ora beneficiária da responsabilidade que lhe é imputada. A assertiva enumerada na peça contestatória pela mesma, por sua fragilidade e inconsistência, não merecem maiores considerações.

Portanto, sem qualquer esforço de ótica, constata-se, na hipótese, o ato lesivo perpetrado pela primeira Requerida Sebraseg contra a parte Requerente, além do dano, que no caso é presumível, e, bem assim, o nexo causalidade entre este e a conduta praticada.

Desse modo,
impõe-se concluir que houve descontos indevidos nos proventos previdenciário da parte Autora, inexistindo nos autos qualquer justificativa para o afastamento da responsabilidade objetiva da primeira Requerida, que deverá, portanto, responder pelo prejuízo causado a consumidora.

In casu
, reforço mais uma vez que se verifica que a parte Requerida Sebraseg não comprovou com a claridade solar necessária nos autos a relação jurídica existente entre as partes, ônus do qual não se libertou, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Sendo assim, ausente comprovação pacto,
configura-se a responsabilidade da primeira Ré Sebraseg pelos danos sofridos pela parte Autora, em decorrência dos descontos indevidos.

Nesta toada, cabia a parte Ré Sebraseg demonstrar a regularidade da cobrança seguro vida imputada a parte Autora, e inexistindo provas neste sentido, deverá arcar com o ônus de sua inércia. Assim sendo, verifica-se que a consumidora faz
jus
a declaração de inexistência dos débitos e contrato discutido.

No tocante a
repetição do indébito
, o código consumerista estabelece no artigo 42, parágrafo único, do CDC:

Art. 42 – Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único – O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Grifei

Segundo a atual orientação pretoriana, para a configuração do direito à devolução em dobro, por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos: i) a cobrança indevida, e, ii) o pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado, sendo certo que o engano somente é justificável quando o fornecedor adota todas as cautelas exigíveis na hipótese.

(...)

Desta forma, a repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de cobrança indevida, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. Com isso, devendo a parte Ré Sebraseg restituir os valores recebidos (R$ 111,10), todavia na
forma simples
.

Quanto ao
dano moral,
na hipótese vertente, se afigura
in re ipsa
, tendo em vista a prática abusiva em desfavor da parte consumidora, principalmente em razão da ineficiência do serviço prestado pela parte Requerida Sebraseg, tendo em vista descontos indevido o que restou comprovado no presente caso.

Em relação ao
quantum
indenizatório, no momento do arbitramento do valor dos danos morais deve-se observar que ele não serve unicamente para compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, como também serve para punir o ofensor pelo comportamento adotado, levando também em consideração a razoabilidade e a proporcionalidade.

(...)

A Ré Sebraseg que não comprova a origem da obrigação e realiza desconto nos proventos de aposentadoria da parte Requerente sem prova robusta da contratação, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
"in re ipsa".

No que tange ao valor da compensação pelos danos morais e fala-se em compensar, vez que impossível tornar indene aquilo que se modificou para nunca mais retornar ao estado
quo
ante, considerada a inexistência de critérios legais de quantificação, a doutrina e a jurisprudência cuidaram de estabelecer certas diretrizes a serem observadas.

Nessa esteira, tem-se que o valor da compensação deve atentar-se para a extensão do dano e a gravidade da culpa para a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, bem como apresentar caráter pedagógico ao desestimular o cometimento de novos ilícitos, ao passo em que não deve propiciar o enriquecimento injustificado da vítima.

Verifico que a quantia sugerida de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
revela-se proporcional e adequada, de forma a não causar enriquecimento sem causa da parte Autora, nem também em constituir em uma reparação irrisória, inclusive por estar em sintonia com os parâmetros estabelecidos em precedente do Colendo STJ.

ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE

os pedidos inicial formulado pela Requerente

ZULEICA ALVES DA SILVA, em face de SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA., ante a existência da comprovação na falha na prestação do serviço.

E por consequência,
nos termos do artigo 485, VI,
do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
processo sem a resolução do mérito, ante ausência de legitimidade da parte Ré BANCO BRADESCO S/A, para figurar no polo passivo da presente demanda.

CONDENO
a parte Requerida SEBRASEG à devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da parte Autora, de
FORMA SIMPLES
no valor de
R$ 111,10 (cento e onze reais e dez centavos),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ).

CONDENO
a parte Requerida SEBRASEG, ao pagamento a titulo de danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (desconto) e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
.

CONDENO
ainda a parte Requerida SEBRASEG ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Os elementos probatórios contidos nos autos revelam que razão assiste a autora/apelada quanto à alegada ausência de vínculo entre as partes, pois, de fato, não há qualquer evidência de que a autora é ou foi, em algum momento, cliente da Seguradora/apelante, muito menos que contratou o mencionado seguro de vida.

Ora, não seria tarefa demasiadamente difícil para a Seguradora instruir os autos com qualquer documento que pudesse refutar a tese autoral de fraude na contratação do seguro de vida, como no caso, e.g., o contrato de apólice do seguro, comprovante de residência, protocolo virtual, e-mail de confirmação da celebração do pacto ou, ainda, comprovante de remessa da apólice ao endereço da autora, porém, não há um misero documento que valide o negócio jurídico questionado nos autos, sendo evidente, portanto, a má prestação de serviço pela ré/apelante, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário.

Portanto, constatada a ilicitude da contratação, resta comprovado a ofensa aos direitos da personalidade da autora, já que a conduta adotada pela ré acabou por dificultar sua situação financeira, constituindo óbice à satisfação de suas necessidades básicas, em manifesto desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III); além disso, os prejuízos suportados em razão da privação ilegítima de parte dos rendimentos da autora/apelada oriundo de benefício previdenciário, os quais configuram verba de natureza alimentar, de maneira alguma, podem ser tidos como mero infortúnio, sobretudo considerando que trata-se de pessoa idosa (73 anos), com rendimentos mensais previdenciários que perfazem a quantia próxima a R$ 1.433,10 (cf. Id. n. 203528456).

Ademais,

a repetição do indébito é desfecho lógico quando constatado qualquer cobrança irregular; no caso, constatado a cobrança indevida, o indébito deve ser restituído na forma simples, conforme determinou a sentença.

Quanto ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), figura-se de forma mais justa e razoável às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

À vista do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para minorar o valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a fixação de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Custas pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024